Tribunal: CARF
Processo: 15889.000409/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000409/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.329 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
HELOÍSA HELENA CARDOSO DOS SANTOS SANCHES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES FEDERAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO
DE RECEITA.
Em se tratando de excesso de receita bruta anual, não pode optar pelo Simples
Federal a pessoa jurídica na condição de microempresa que tenha auferido, no
ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$240.000,00
na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$2.400.000,00. A
exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral,
no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as normas dispostas
na Lei Complementar no 105/01 que autorizam que a Receita Federal obtenha
dados bancários diretamente pelas instituições financeiras quando da existência
de procedimento fiscal. Não há que se falar em nulidade do ADE.
EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA.
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000409/2009-00
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.329 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000409/2009-00

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-24.011, 20 de janeiro de
2012, proferido pela da 2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo sua exclusão do SIMPLES.
Em breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente foi excluída do SIMPLES por
intermédio do Ato Declaratório Executivo n° 76, de 14/12/2009 ( e-fls. 11) por incidência na
hipótese de exclusão prevista na Lei no 9.317/96, em seus art. 9, II, art. 12, art. 13, II, “a” e art.
14, I .
Isso porque foi apurado em procedimento fiscalizatório, que compõe o processo
administrativo n o 15889.000407/2009-11, que a Recorrente, no ano-calendário 2005; teria
auferido receita bruta de R$ 3.834.087,85, superior ao limite disciplinado no artigo 2o da Lei no
9.317/96.
Cientificada,
a
Recorrente
interpôs
manifestação
de
inconformidade
argumentando, em síntese:
a) sigilo bancário da requerente foi quebrado por meio de um indigitado Mandado
de Procedimento Fiscal, sem que alguma autoridade judicial sequer tenha "fiscalizado" o
malfadado procedimento administrativo, e se o mesmo estive atendendo a proporcionalidade e
razoabilidade;
b) o lançamento do imposto com base em omissão de rendimento, assim
considerados pela fiscalização, tem como base os valores apurados de acordo com as
informações da CPMF, com fundamento no art. 11, § 2.° da Lei n. 9.311/96, conforme Termo de
Início de Fiscalização de folhas e Relatório de Movimentação Financeira - BASE CPMF
solicitados às instituições bancárias, com fundamento na Lei Complementar no 105/01,
regulamentado pelo Decreto 3.724/01, é ilegítimo;
c) é dever da administração, como órgãos e unidades de órgãos integrantes do
Poder executivo, em decisão administrativa, apreciar e deixar de aplicar
conteúdo de lei com indicativos de inconstitucionalidade, especialmente, a Lei Complementar no
105/2001 e Lei no 10.174/2001;
d) Não se pode admitir qualquer brecha no Sistema Constitucional vigente, pois o
único órgão que pode quebrar o sigilo bancário, sem autorização do imparcial membro do Poder
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.329 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000409/2009-00

Judiciário é a comissão parlamentar de inquérito, pois possuem os mesmos, poderes instrutórios
próprios das autoridades judiciais, nunca as autoridades administrativas e,
e) requereu o cancelamento do Ato Declaratório Executivo n°076/09.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente dita manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples, conforme a seguinte
ementa:
Assunto: Simples Nacional Exercício: 2006 Ementa:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. LIMITE DE RENDIMENTOS EXCEDIDO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL.
Demonstrando que o contribuinte ultrapassou o limite de rendimentos permitido
para sua permanência no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL,
deverá ser declarada sua exclusão de ofício do referido regime tributário, com
efeitos a partir do ano-calendário seguinte ao do excesso de receita.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio
Irresignada, com o acórdão de piso, a Recorrente apresentou suas razões recursais,
ratificando as alegações já elencadas em sede de manifestação de inconformidade, aduzindo que
o ato declaratório executivo n° 076/00, que determinou sua exclusão do Simples, deveria ser
cancelado em razão dos argumentos que assim podem resumidos:
a) dever do Poder Executivo em negar a eficácia de lei que negar eficácia de lei
que considere inconstitucional;
b) quebra do sigilo bancário para instrução de processo administrativo e as
recentes decisões do STF e,
c) inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001 e Lei no 10.174/2001.
Por fim, a Recorrente requereu:
“Ante o exposto, requer seja o presente Recurso Administrativo recebido no duplo
efeito, processado, conhecido e provido, para o fim específico de cancelar o ato
declaratório executivo n° 076/09, O qual determinou a exclusão da Recorrente do
Simples Federal, uma vez que deverão ser acolhidas todas as matérias levantadas nesta
peça, como medida de mais lídima.”
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.329 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000409/2009-00

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de processo em que se discute a exclusão, da
Recorrente, do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2006,- em razão da constatação ,
em procedimento de fiscalização, de omissões de rendimentos da Recorrente que, por
conseguinte, resultaram em excesso de receita bruta permitido para optantes daquele regime
tributário diferenciado no ano-calendário de 2005.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento principal de que
houve indevida quebra do sigilo bancário da Recorrente, para instrução do processo no
15889.000407/2009-11 que deu ensejo ao ADE ora contestado, ante a inconstitucionalidade da
Lei Complementar no 105/2001 e Lei no 10.174/2001.
Incialmente, vale ressaltar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.329 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000409/2009-00

bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente.
Contudo, de acordo com a Representação Fiscal de e-fls. 07-08, foram verificadas
omissões de rendimentos ano-calendário de 2005 que, somadas às receitas já declaradas,
redundaram no montante de receita bruta acumulada de R$ 3.834.087,85, valor este que
extrapolou o limite legal permitido para optantes para optantes pelo Simples Federal e configura
hipótese de do permitido em lei, constituindo hipótese de vedação à opção, nos termos do art.9,
II e art. 18, ambos da Lei. 9.317/96, in verbis:
Art. 9: Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais);
(...)
Art. 18: Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as presunções
de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e
contribuições de que trata esta Lei, desde que apuráveis com base nos livros e
documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas
Neste cenário, em se tratando de excesso de receita bruta anual, tal como restou
comprovado nos autos, não pode optar pelo Simples Federal a pessoa jurídica na condição de
microempresa que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 240.000,00 na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente (art. 9o e art. 15 da Lei no 9.317, de 05 de
dezembro de 1996).
Em que pese a Recorrente recorrido de forma indireta do mérito da questão, há se
ressaltar, acerca da comprovação de que a Recorrente, em verdade, auferiu receita bruta anual,
acima do limite legal, que no Processo no 15889.000407/2009-11, auto de infração que deu
origem ao ADE em discussão, ficou constatada a diferença entre a receita escriturada e a
declarada resta configurada a omissão de receita a ser tributada (omissão de receitas tributárias,
do imposto SIMPLES).
Tal processo já findou-se e o acórdão nele prolatado, restou assim ementado:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas
e
das
Empresas
de
Pequeno
Porte
-
SimplesAno-
calendário:2005DEPOSITO BANCÁRIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A norma contida na Lei Complementar 105/01, permite a utilização de informações
bancárias para fins de apuração e constituição de credito tributário. É licito ao Fisco
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.329 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000409/2009-00

examinar informações relativas ao contribuinte constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial, mormente
após a edição da Lei Complementar 105 de 2001.
EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI:
Súmula CARF No 2o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇA APURADA.
Constatada a diferença entre a receita escriturada e a declarada resta configurada a
omissão de receita a ser tributada.
PRESUNÇÃO LEGAL - OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento, por presunção legal - juris
tantum - os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte desfazer a presunção legal com documentação própria e
individualizada que justifique os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo
a garantir que os créditos/depósitos bancários não constituem fato gerador do tributo
devido, haja vista que pela mencionada presunção, a sua existência (créditos/depósitos
bancários), desacompanhada da prova da operação que lhe deu origem, espelha omissão
de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
MULTA DE OFÍCIO.
O descumprimento da obrigação tributária impõe a aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%, conforme previsto no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96.
APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC - MATÉRIA SUMULADA.
Súmula CARF No- 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTOS REFLEXOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CSLL, PIS, Cofins e
INSS (Simples).
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o imposto de renda, na medida
em que não há fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.329 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000409/2009-00

Do voto do relator naquele processo, extrai-se o seguinte trecho:
“Sobre os fatos acima que constituem o mérito da autuação, a Recorrente não se
insurge.
Assim, os valores de origem não comprovada, foram tratados como omissão de receitas
com espeque no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, pois, não comprovada a origem dos
recursos, e omitidos na Declaração Simplificada – DSPJ, a autoridade fiscal tem o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis,
efetuando o lançamento dos tributos correspondentes.
Desse modo resta claro que a infração fiscal de que tratam os presentes autos é:
Omissão de Receita caracterizada por depósitos bancários/investimentos de origem não
comprovada, realizados junto a instituições financeiras, em que o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (presunção legal prevista no artigo 42
da Lei n° 9.430/96), conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, parte integrante
dos autos de infração.
Assim, intimado o contribuinte a comprovar a origem dos recursos utilizados em
relação aos valores creditados nas contas bancárias em comento e, na ausência de tal
comprovação foram os mesmos valores tributados como receita omitida, em
consonância com o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Os valores mensais dos créditos não comprovados foram objeto de lançamento de
ofício, pois ficou caracterizada a omissão de receita à qual não há contestação cabal.
Cabe ao contribuinte desfazer a presunção legal com documentação própria e
individualizada que justifique os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo
a garantir que os créditos/depósitos bancários não constituem fato gerador do tributo
devido, haja vista que pela mencionada presunção, a sua existência (créditos/depósitos
bancários),
desacompanhada da prova da operação que lhe deu origem, espelha omissão de receitas,
justificando-se sua tributação a esse título.
A tributação dessa receita, por sua vez, encontra abrigo e visibilidade na mencionada lei
tributária que estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do tributo correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos
bancários, é do tipo júris tantum (relativa). A empresa autuada, para descaracterizar a
presunção de omissão de receitas, por depósitos bancários, deveria produzir a prova que
se lhe impunha, fato de que não se desincumbiu.
Para a autuação e decisão recorrida não merece reparo.
Outrossim, em consulta ao COMPROT (https://comprot.fazenda.gov.brl) em
18/02/2021, o dito processo (Processo na 15889.000407/2009-11) encontra-se na Procuradoria da
Fazenda Nacional – BRU-SP, para posterior execução fiscal, desde 09/06/2015.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.329 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000409/2009-00

Logo, está claro que Recorrente incorreu na hipótese de vedação de opção ao
SIMPLES previsto no inciso II do art. 9 da Lei 9.317/96, devendo ser mantida sua exclusão do
SIMPLES.
Ademais, em seu recurso voluntário, aduz Recorrente que o ADE seria nulo em
razão da quebra de seu sigilo bancário sem autorização judicial, procedimento que entende ser
inconstitucional, bem como as Lei Complementar no 105/2001 e Lei no 10.174/2001.
Porém, entendo que as informações bancárias não foram adquiridas ilegalmente,
pois, a solicitação dos extratos bancários foi autorizada à fiscalização pela empresa Recorrente e
não da alegada quebra de sigilo bancário. As infrações apuradas resultam da análise dos
documentos solicitados pela fiscalização (Termo de Início de Fiscalização e Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira, autorizadas pelo contribuinte), no Processo no
15889.000407/2009-1, inclusive, seus extratos bancários para a comprovação da existência da
obrigação tributária e o consequente procedimento administrativo mediante o lançamento.
Ademais, esse Colegiado não tem competência para apreciar tal demanda, que
cabe unicamente ao Poder Judiciário.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.329 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000409/2009-00

Aliás, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto
n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido
é o que discorre a Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
De todo modo, analisando o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 601314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390,
2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem
necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no
3.724, de 2001.
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais citados pela Recorrente, cabe esclarecer que somente devem ser
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente
caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital